Tribunal: STF
Processo: RE 1461217
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, de relatoria do Ministro Luiz Fux, que recebeu os embargos de declaração como agravo regimental no recurso extraordinário, para negar-lhe provimento, em acórdão assim ementado:



    Eis a ementa da decisão:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3 º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. DME DISTRIBUIÇÃO S/A - DMED. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. INTUITO DE LUCRO DEVIDAMENTE CONSIGNADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR 111/2010 DO MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 437, 530 E 556. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL PREJUDICADO.”. (eDOC 388, ID df2b631a)



    Nas razões recursais (eDOC 389, ID 27d2a71b), a parte embargante alega divergência entre o acórdão embargado e o que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 524, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 11.9.2023, em que se assentou que a busca por resultado operacional positivo pelas empresas estatais que prestam serviço público em regime não concorrencial não caracteriza intuito lucrativo para afastar o regime de pagamento por precatórios, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Indica, ainda, que o acórdão ora impugnado também diverge do entendimento firmado no julgamento do RE 592.004, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Dje 22.6.2012, no qual se afirmou ser aplicável o regime de pagamento por precatório às empresas públicas que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e desde que não tenha por objetivo primordial acumular patrimônio e distribuir lucro.



    Segundo a embargante, o acórdão recorrido considerou tão somente o fato de a estatal em questão possuir lucro, porém ignorou sua composição societária, formada unicamente “pelo Município de Poços de Caldas, por intermédio da DME - Poços de Caldas Participações S/A, que exerce seu total controle, sem qualquer capital privado” (eDOC 389, ID 27d2a71b, p. 6). A recorrente ainda ressaltou que os lucros obtidos pelas atividades da empresa são direcionados à DME S/A, que também é inteiramente constituída pelo referido Município, o qual, por consequência, é o beneficiário das atividades por ela desenvolvidas.



    Nesses termos, afirmou que “esses lucros não podem ser equiparados aos das empresas formadas por capital privado, uma vez que são destinados ao Erário e não ao setor privado, como entendeu a Primeira Turma.” (eDOC 389, ID 27d2a71b, p. 7).



    Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de divergência para que seja provido o recurso extraordinário, aplicando-lhe o regime de precatórios, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (eDOC 397, ID 496dc64b).



    O Relator, ao apreciar o recurso, reconheceu a existência de divergência dos julgados apontados e admitiu o recurso (eDOC 399, ID c2e4a492). Os autos foram então a mim distribuídos, em 28.9.2023 (eDOC 400, ID 6b704ad9)



    É o relatório. Decido.



    Os embargos de divergência merecem prosperar.



    Registro que esta Corte possui diversos precedentes a reconhecer a impenhorabilidade de bens de entidades que, ainda que sejam qualificadas como pessoas jurídicas de direito privado, prestem serviço público de caráter essencial e em regime não concorrencial. 



    Cito, título de exemplo, a ADPF 387, de minha relatoria, na qual registrei ser aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Confira-se a ementa deste precedente:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017)”



    No mesmo sentido, sugiro a consulta aos seguintes precedentes: ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/03/2017; ADPF 114, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 27/06/2007; ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.06.2019; ADPF 547, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 21.06.2021.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a DME Distribuição S/A é empresa pública que, não obstante desempenhar serviço público de distribuição e geração de energia elétrica em regime não concorrencial, possui finalidade lucrativa e, por isso, não goza das prerrogativas da Fazenda Pública, no caso representada pela possibilidade de pagamento de seus débitos mediante a expedição de precatório. Eis um trecho do acórdão impugnado:



    “Com efeito, uma vez constatada a natureza jurídica da recorrente (empresa pública, sob a forma de sociedade anônima de capital fechado), e o fato de desempenhar o serviço público de distribuição e geração de energia elétrica, em plena conformidade com a lei autorizadora de sua criação (artigo 1º, §§ 1º a 4º, da Lei Municipal n.º 111 de 26 de março de 2010), submetê-la ao regime de precatório afigurar-se-ia consectário lógico, sobretudo à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. 



    Acrescente-se o recente julgamento proferido pelo Plenário do STF, na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.º 437:



    (...)



    Desta forma, embora as empresas estatais estejam sujeitas ao regime das pessoas jurídicas de direito privado, o que incluiria a execução/cumprimento de sentenças comuns, revela-se plenamente possível a aplicação do regime de precatórios às empresas públicas e às sociedades de economia mista que prestem serviço público e que não concorram com a iniciativa privada, desde que não tenham a finalidade de lucro (ADPF 437).



    (...)



    No presente caso, contudo, embora a agravante tenha demonstrado prestar serviço público e não concorrer com a iniciativa privada, possui finalidade de lucro, conforme a própria Lei Complementar Municipal n.º 111, consulta ao seu portal de transparência, relatórios de análise de metas e resultados e demais documentos disponíveis em seu sítio eletrônico (http://www.dmepc.com.br/), bem como os juntados aos autos (docs. ordem n.º 24/25).



    Assim, a agravante se sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, nos termos do artigo 173, §1º, ll, da CF/88, e não ao regime privilegiado dos precatórios da Fazenda Pública. 



    (...)



    Diante do exposto, revogo a decisão liminar e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão guerreada.”



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, a autora, a despeito de se qualificar como pessoa jurídica de direito privado, presta serviço de natureza iminentemente pública, qual seja, a geração e distribuição de energia elétrica, em regime não concorrencial, ao Município de Poços de Caldas, nos termos da Lei Municipal 111/2010, que autorizou sua criação



    Ademais, o fato de a empresa desenvolver atividades com vistas à produção de lucro não afasta, por si só, a sua submissão ao regime de precatórios, tendo em vista não ser esse o seu objetivo primário e não haver, no caso concreto, distribuição de lucros entre acionistas privados. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO. CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO PARÁ (CEASA/PA). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PROCESSUAIS DA LEGITIMIDADE ATIVA E DA SUBSIDIARIEDADE. MEDIDAS CONSTRITIVAS DETERMINADAS PELO PODER JUDICIÁRIO EM FACE DAS CONTAS DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PARA O PAGAMENTO DE DÉBITOS JUDICIAIS DE NATUREZA TRABALHISTA. REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS — ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA E DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. 



    1. É cabível o ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental em face de um conjunto de decisões judiciais que tenham aptidão para violar preceitos fundamentais, cuja correção não possa ser feita por outro meio processual de forma ampla, geral e imediata. Em casos semelhantes, o STF tem reconhecido a possibilidade desse tipo de processo objetivo contra decisões de Tribunais de Justiça, Regionais do Trabalho e Regionais Federais que determinaram o bloqueio, penhora ou demais medidas constritivas de patrimônio do ente político ou de empresa estatal, sob o fundamento de adimplemento de débitos trabalhistas ou administrativos estatais. Precedente: ADPF nº 588/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 27/04/2021, p. 12/05/2021. 



    2. Diante da caracterização de todos os requisitos processuais da classe processual, é o caso de dar provimento ao agravo regimental, para que este Plenário possa julgar o mérito da ADPF. De pronto, demonstra-se viável o julgamento definitivo do mérito desta ação objetiva, pois por iniciativa do e. Ministro Relator originário a presente arguição encontra-se plenamente instruída. 



    3. No mérito, a controvérsia constitucional deduzida nos autos consiste em saber se a sociedade de economia mista estadual Centrais de Abastecimento do Estado do Pará (Ceasa/PA) equipara-se à Fazenda Pública para fins de submissão de suas obrigações pecuniárias judiciais ao regime de precatórios, bem como se decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região ofendem os preceitos fundamentais referentes aos princípios da independência e harmonia dos Poderes e da reserva legal em matéria orçamentária, desnaturando a finalidade da Ceasa/PA, nos termos dos arts. 2º, 84, inc. II, 100, 167, incs. VI e X, e 173, § 1º, inc. II, da Constituição da República. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a equiparação de empresa estatal à Fazenda Pública, para fins de atrair o regime dos precatórios, depende do preenchimento cumulativo de três requisitos: “(i) prestar, exclusivamente, serviços públicos de caráter essencial, (ii) em regime não concorrencial e (iii) não ter a finalidade primária de distribuir lucros” (ementa da ADPF nº 896-MC/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 18/04/2023, p. 25/04/2023). 5. A partir da análise dos autos, da legislação instituidora da estatal e de seu Estatuto Social, considera-se que a empresa estatal Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa/PA) exerce atividade estatal de fomento aos setores de produção, comercialização e abastecimento do mercado interno de hortigranjeiros, inclusive aos pequenos produtores e à agricultura familiar. Assim, resta patente que a sociedade de economia mista em questão preenche os requisitos da prestação de serviços públicos de matiz essencial, da atuação em regime não concorrencial e de não ter como finalidade precípua a lucratividade e posterior distribuição dos lucros aos acionistas. Por isso, tem-se por estendida a ela a prerrogativa processual concernente à execução de seus débitos judiciais pelo regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição de 1988. Precedentes: ADPF nº 513/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 06/10/2020; ADPF nº 858/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 10/10/2022, p. 03/11/2022; ADPF nº 616/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 24/05/2021, p. 21/06/2021. 



    6. Com fundamento em entendimento iterativo do STF, o objeto de controle não só ofende o regime constitucional dos precatórios, mas também os preceitos da separação de Poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos. Precedente: ADPF nº 789/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 23/08/2021, p. 08/09/2021. 



    7. Agravo regimental provido, para que se dê seguimento à presente ação objetiva. No mérito, arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 808-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Pleno, Dje 6.6.2024);



    “REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORDENS JUDICIAIS DE BLOQUEIO DE VERBAS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. ELEMENTOS INDICATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I - O Supremo Tribunal Federal admite a arguição de descumprimento de preceito fundamental contra ordens judiciais de bloqueio e sequestro de bens de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, com amparo no princípio da Separação dos Poderes e do regime de precatórios (arts. 2º e 100 da Constituição Federal) II - Nas arguições que compõem a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, fixou-se a orientação de que as estatais: (i) que prestam serviço público, (ii) em regime de exclusividade, e (iii) sem intuito lucrativo primário, gozam da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100 do Texto Constitucional. III - Nesta análise preliminar, há demonstração suficiente de que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - Cedae preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV - Concessão de medida cautelar referendada.” (ADPF 1090-MC-Ref, Rel. Min. Cristiano Zanin, Pleno, Dje 29.2.2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo e constitucional. 3. Empresa pública. Precatórios. 4. A sujeição das empresas públicas ao regime de precatórios está condicionada à prestação de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem finalidade primariamente voltada ao lucro. Precedentes do STF. 5. Origem assentou que recorrente exerce atividade econômica em regime concorrencial. Necessidade do reexame do conjunto probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.370.049-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 21.11.2022).



    Sublinho, ainda, existir precedente do Plenário desta Corte reconhecendo a incidência do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal à ora embargante:



    “Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário. Execução. DME Distribuição S.A. (DME). Empresa pública prestadora de serviço público de natureza não concorrencial. Extensão de regime de precatório na execução. ADPF nºs 387, 437 e 524. Precedentes. 1. A Suprema Corte reiterou o entendimento de que incide o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, em observância aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os poderes. ADPF nºs 387, 437 e 524. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.461.499-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 25.11.2024)



    Ante o exposto, acolho os embargos de divergência para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao agravo regimental e ao recurso extraordinário, de modo a reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de origem e determinar que o cumprimento de sentença movido contra recorrente observe o regime constitucional dos precatórios.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente